Tribunal: STF
Processo: Rcl 46375
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Gildete Ferreira da Silva contra acórdão da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Distrito Federal e Territórios, que teria afrontado à autoridade do Supremo Tribunal Federal e à eficácia no que decidido no RE nº 905.357/RR, vinculado ao Tema 864 da repercussão geral e ainda no RE nº 1.067.152/DF, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski.
    A reclamante narra que “ingressou com ação ordinária de cobrança, pedindo ao Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal a condenação da parte ré à pagar a terceira parcela do reajuste remuneratório, de forma retroativa desde a suspensão indevida, a partir de 1º setembro de 2015, de acordo com os artigos 20 e 21 e Anexo II, da Lei nº 5.190, de 25 de setembro de 2013.”
     Relata que, posteriormente ao provimento inicial favorável à sua pretensão, o STF julgou o RE 905.357/RR - Tema 864, fixando a seguinte tese: 
    “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentaria Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias.”
    E que, a partir de então, a as Turmas recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal entenderam ser o paradigma aplicável à matéria, rejulgando as causas.
    Discorre ainda que, após não obter êxito nos sucessivos recursos, formalizou recurso extraordinário, o qual foi inadmitido na origem com fundamento no art. 1.030, I, “a” do CPC, não sendo provido o agravo interno interposto. 
    Sustenta, em apertada síntese, o equívoco da autoridade reclamada em aplicar o Tema 864 RG, pois o caso concreto trata de reajuste remuneratório escalonado, enquanto o recurso paradigma versa sobre reajuste geral anual.
    Assevera que
    “a lei que assegurou o benefício observou os requisitos de validade (competência, objeto, forma, motivo e finalidade), houve dotação orçamentária suficiente na Lei Orçamentária Anual e previsão específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias, conforme perícia técnica contábil, observado o contraditório e, ainda, homologada (nos autos 0012590-61.2015.8.07.0018, conforme informado anteriormente, com teor destacado abaixo, item XI).” (eDoc. 1, p. 5)
    Requer a suspensão do processo a fim de evitar dano irreparável com o transito em julgado do acórdão.
    No mérito, pleiteia que seja julgada procedente o pedido para afastar a aplicação do Tema 864 RG à presente hipótese.
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente, constata-se que a parte reclamante não demonstra ser hipótese de distinguish, para deixar de se aplicar ao presente caso o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral no Tema 864 da repercussão geral em que foi fixada a seguinte tese:
    “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias, nos termos do precedente fixado no RE n. 905.357/RR, rel. Ministro Alexandre de Moraes, DJe 18/12/2019.” (Tema 864 RG) 
    Pois bem. O julgamento de matéria constitucional pela sistemática da repercussão geral tem por finalidade conferir maior efetividade à atuação do STF como Corte Constitucional - antes prejudicada pela subida de inúmeros recursos com fundamento em idêntica controvérsia, demandando decisões caso a caso mesmo não sendo possível ao STF reanalisar fatos e provas do caso concreto (Súmula STF nº 279) ou avançar sobre matéria infraconstitucional sedimentada nas instâncias ordinária e especial (Súmulas STF nºs 280 e 636). 
    Assim, ao se fixar a tese de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, a última palavra em matéria constitucional com repercussão permanece com o STF, encerrando-se a jurisdição na Corte de origem ou na instância especial, conforme o caso, nos processos de matéria constitucional idêntica ou quando o debate tratar de tema infraconstitucional ou desprovido de repercussão geral, sendo o órgão de origem responsável pela concretização do precedente, procedendo à adequação da ratio decidendi do STF aos novos casos de acordo com as provas dos autos. 
    Nessa medida, a reclamatória como instrumento de promoção do diálogo, nesta Suprema Corte, entre a decisão no caso concreto e os precedentes obrigatórios do STF tem cabimento excepcional, estando sua admissibilidade condicionada à efetiva demonstração, além do esgotamento de instância (CPC, art. 988, §5º, II), de: 
    a) desrespeito à autoridade da decisão do STF, porquanto configurada erronia na aplicação do entendimento vinculante a evidenciar teratologia da decisão reclamada ou 
    b) usurpação da competência do STF, pois existente, i) no caso concreto, peculiaridades que impossibilitam a aplicação adequada da norma de interpretação extraída do precedente (distinguishing) a demandar pronunciamento desta Suprema Corte acerca da matéria constitucional no caso concreto, acaso verificada repercussão geral, ou, ii) a necessidade de revisitação dos fundamentos do precedente, tendo em vista a alteração do ordenamento jurídico vigente ao tempo do julgamento ou das circunstâncias fáticas históricas que impactaram a interpretação da norma, com possibilidade de sua superação (overruling).
    Além de não se admitir a reclamação constitucional para reexame do mérito da demanda originária, verifico que o recurso extraordinário ao qual a reclamante pretende dar seguimento encontraria óbice também nas Súmulas 279 e 280/STF, haja vista que, para se dissentir do acórdão recorrido, seria necessário reanalisar a legislação infraconstitucional local aplicada ao caso, bem como proceder ao reexame de fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados via extraordinária.
    Dessa forma, ainda que se afirmasse eventual equívoco do ato reclamado, o recurso extraordinário não lograria êxito.
    Não configurada teratologia na aplicação da tese de repercussão geral pelo órgão de origem ou peculiaridade que justifique reapreciação do tema pelo STF, não há que se falar em desrespeito à sua autoridade ou usurpação de sua competência.
    No mesmo sentido: Rcl nº 46.759/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Dje de 14/1/21; Rcl nº 46.554/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Dje de 6/4/21; Rcl nº 46.148/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Dje de 23/3/21; Rcl nº 46.647/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Dje de 16/4/21; Rcl. Nº 45.803/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Dje de 24/2/21, dentre outros.
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF.
    Observo que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de atribuir valor à causa, bem como de indicar a parte beneficiária da decisão apontada como reclamada e o endereço no qual deverá ser citada para integrar a presente reclamação (arts. 291 e 989, III c/c art. 319, incisos II e V, do CPC/2015).
    Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC) ante o indeferimento liminar da inicial. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento dos defeitos juntamente com a peça recursal, oportunidade em se procederá à análise a correção do valor da causa e eventual juízo de adequação (CPC/2015, art. 292, §3º).
    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso dessa decisão, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 19 de abril de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente